Tribunal: TJBA
Processo: 8001659-93.2024.8.05.0213
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001659-93.2024.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COM, REGISTRO PÚBLICO E ACID DE TRAB. DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JACSON IRENO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA, TAIS OLIVEIRA MACEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EXCLUSÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para Guarda Municipal do Município de Banzaê em razão de reprovação em avaliação psicológica, alegando ausência de critérios objetivos e de devolutiva tempestiva quanto ao resultado, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa. O pedido principal é a anulação do ato de exclusão do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é válida a exclusão de candidato de concurso público com base em avaliação psicológica realizada sem critérios objetivos previamente definidos no edital, em afronta aos princípios constitucionais e à legislação vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de critérios objetivos e claros no edital e na legislação municipal para a avaliação psicológica do certame viola os princípios da legalidade, publicidade, isonomia, ampla defesa e contraditório.
A realização da avaliação psicológica sem previsão de metodologia, parâmetros objetivos ou motivação individualizada dos laudos compromete o controle administrativo e judicial dos atos e afronta os direitos do candidato.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 44) e do Superior Tribunal de Justiça exige que avaliações psicotécnicas em concursos públicos estejam fundamentadas em lei e edital com critérios objetivos, de modo a garantir a transparência e a possibilidade de controle.
Precedentes reconhecem que a ausência de critérios objetivos para eliminação em avaliação psicológica impõe a nulidade do ato e assegura ao candidato o direito de prosseguir no certame, sendo desnecessária a realização de novo exame em tais hipóteses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada em reexame necessário.
Tese de julgamento:
A exclusão de candidato em avaliação psicológica de concurso público depende da previsão legal e editalícia de critérios objetivos, sob pena de nulidade do ato administrativo.
A ausência de divulgação dos parâmetros e da motivação individualizada do laudo psicológico viola os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, publicidade e isonomia.
O candidato eliminado nessas condições faz jus à anulação do ato e à continuidade no certame, sem necessidade de novo exame psicotécnico.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXXIII, LIV e LV; Lei Municipal nº 433/2019, art. 4º, VI; Edital nº 01/2023, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 44; STJ, AgInt no AREsp 509.872/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05/12/2017; STJ, RMS 43.416/AC, rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/02/2014; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8005972-96.2020.8.05.0000, rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, DJe 17/11/2022; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8010618-52.2020.8.05.0000, rel. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, DJe 05/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8001659-93.2024.8.05.0213
, originários da 1ª Vara Dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ribeira do Pombal/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA